Tribunal: TJPA
Processo: 0809671-86.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809671-86.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

AGRAVADO: SERGIO AUGUSTO OLIVEIRA OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACORDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0809671-86.2019.8.14.0000
COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES. OAB/PA 15.201-A
AGRAVADO: SERGIO AUGUSTO OLIVEIRA OLIVEIRA
ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. REGULARIDADE DA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. NECESSIDADE DA APRESENTAÇÃO DE ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.
1. Segundo a dicção legal vigente (§ 2º do art. 2º do Decreto n.911/67, com redação dada pela Lei nº 13.343/2014), para a regular constituição do devedor em mora, é suficiente o mero envio de notificação por carta registrada, com aviso de recebimento ao endereço constante no contrato.
2. No caso em análise, a notificação extrajudicial (id. 2430873) foi encaminhada ao endereço oferecido pelo Agravado por ocasião da assinatura do

Contrato de id. 2430873 - Pág. 28/36. Desta forma, demonstra-se a presença de constituição em mora válida realizada pelo Agravante.
3. Conforme se verifica da análise dos autos de origem, o contrato celebrado entre as partes é representado por Cédula de Crédito Bancário, com cláusulas e condições específicas (id. 2430873 - Pág. 28/36).
4. Observa-se que o Banco Agravante apresentou nos autos tão somente a cópia da Cédula de Crédito, conforme de depreende do documento acostado ao id. 8562000 - Pág. 1 a 9 dos autos de origem.
5. Verificando-se a ausência de apresentação de original da cédula de crédito bancário, faz-se imperiosa a manutenção do interlocutório recorrido que determinou a apresentação em Secretaria de original do referido título de crédito, tendo em vista o real risco de dano a ser suportado pelo Agravante, que pode vir a ser duplamente cobrado pelo mesmo débito.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 09 de março de 2021, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em PROVER PARCIALMENTE O PRESENTE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do VOTO DA EXMA. DESEMBARGADORA RELATORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0809671-86.2019.8.14.0000
COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES. OAB/PA 15.201-A
AGRAVADO: SERGIO AUGUSTO OLIVEIRA OLIVEIRA
ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
RELATÓRIO
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO interposto por BANCO BRADESCO S/A, objetivando a reforma do interlocutório proferido pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua que indeferiu pedido liminar determinando a comprovação da regular notificação do devedor e a apresentação da Cédula de Credito original em Secretaria, nos autos da AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta pela Agravante em face de SERGIO AUGUSTO OLIVEIRA OLIVEIRA (Proc. nº 0801699-47.2019.8.14.0006).
Em breve histórico, nas razões recursais de id. 2430870, o Agravante se insurge contra o interlocutório objurgado, afirmando a legalidade e regularidade da constituição em mora do Agravado, tendo em vista que a notificação extrajudicial foi encaminhada ao endereço constante no contrato.
Prossegue sustentando ser desnecessária a juntada do exemplar original da cédula de crédito bancário nas ações de busca e apreensão, sob o fundamento de que o simples pacto entre as partes é perfeitamente existente, válido e eficaz sem que seja necessário qualquer registro, o qual constitui mera exigência de eficácia do título contra terceiros. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso.
Juntou documentos aos id’s. 2430871 a 2430873 - Pág. 51.
Distribuídos os autos a esta Instância Revisora coube-me a relatoria, tendo sido proferida decisão de deferimento do pedido suspensivo pleiteado (id. 2802531).
Ausência de apresentação de Contrarrazões pela parte Agravada em razão da inexistência de angularização processual na origem.
É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma Pje, com início às 14:00 h., do dia 09 de março de 2021, e encaminhados para o Núcleo de Sessões.
Belém, (PA) 25 de janeiro de 2021.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

VOTO

V O T O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
I. DO RECEBIMENTO
O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido conforme comprovantes de id’s. 2430871 - Pág. 1 a 2430872 - Pág. 2.
II. DO CONHECIMENTO
Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.
III. DAS PRELIMINARES
Fixadas tais premissas, ante a ausência de alegações preliminares, passo à análise do mérito.
IV - DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA
A questão devolvida à apreciação desta Instância Revisora diz respeito à análise da decisão proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua que indeferiu pedido liminar e determinou
(i)
a comprovação da regular notificação do devedor e
(ii)
a apresentação da Cédula de Credito original em Secretaria, nos autos da Ação de Busca e Apreensão proposta pelo Banco Agravante.
Adianto assistir parcial razão ao Agravante.
Segundo a dicção legal vigente (§ 2º do art. 2º do Decreto n.911/67, com redação dada pela Lei nº 13.343/2014), para a regular constituição do devedor em mora, é suficiente o mero envio de notificação por carta registrada, com aviso de recebimento ao endereço constante no contrato.
No caso em análise, a notificação extrajudicial (id. 2430873) foi encaminhada ao endereço oferecido pelo Agravado por ocasião da assinatura do Contrato de id. 2430873 - Pág. 28/36. Desta forma, demonstra-se a presença de constituição em mora válida realizada pela Agravante.
Neste sentido tem reiteradamente decidido esta E. Corte de Justiça,
in litteris
:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO (DL nº 911/69). ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. ENVIO PARA O ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO. CONFIGURAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1 - A mora ex re decorre do simples vencimento do contrato, sendo o devedor conhecedor da data em que a obrigação líquida pactuada deve ser adimplida, razão pela qual seria desnecessária a advertência complementar por parte do credor, pois há obrigação líquida e exigível a determinado termo, ocorrendo o inadimplemento com o vencimento.
Em razão disto, a constituição da mora, para fins de instrução da ação de busca e apreensão, é comprovada mediante a demonstração de envio da notificação, por via postal com aviso de recebimento, ao endereço do devedor declinado no contrato, mesmo que esta seja devolvida com a observação “número inexistente”. 2 - Na espécie, verifica-se que a notificação foi efetivamente enviada ao endereço constante no contrato e retornou com a informação de “número inexistente”, razão pela qual vislumbra-se ter restado comprovada a constituição da mora do apelado, motivo pelo qual não poderia ter ocorrido a extinção do feito pela ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, tendo em vista que a parte apelante havia instruído o feito com a prova da constituição em mora do devedor. (2583015, 2583015, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-12-09, Publicado em 2019-12-17)
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. ALEGAÇÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO REJEITADA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL RECEBIDA NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. VALIDADE. MANTIDA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No tocante a alegação de nulidade da decisão, ante a suspensão do feito pelo Superior Tribunal de Justiça, não prospera, uma vez que quando da prolação da sentença, em 03 de setembro de 2014, o Recurso Especial nº1418593 já havia sido julgado e, portanto, não havia mais a suspensão alegada. 2. Em relação a alegação de notificação irregular, da mesma forma, não merece prosperar, uma vez que, constato por meio do documento de (fl. 27/29) que aquela foi realizada por meio de cartório extrajudicial e foi remetida para o endereço da apelante. 3. Assim, tendo em vista que a jurisprudência do STJ e desta Corte exige apenas que para validade da notificação, que esta seja recebida no endereço do devedor, não vislumbro razões para reformar a decisão impugnada. 4. Recurso Conhecido e Desprovido. (2019.03633249-56, 207.847, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-08-27, Publicado em 2019-09-06)
Passo a análise da alegação de desnecessidade da apresentação de original da cédula de crédito bancário.
Conforme se verifica da análise dos autos de origem, o contrato celebrado entre as partes é representado por Cédula de Crédito Bancário, com cláusulas e condições específicas (id. 2430873 - Pág. 28/36).
Observa-se que o Banco Agravante apresentou nos autos tão somente a cópia da Cédula de Crédito, conforme de depreende do documento acostado ao id. 8562000 - Pág. 1 a 9 dos autos de origem.
Pois bem, nos termos da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, bem como deste E. Tribunal, mostra-se indispensável ao credor a apresentação de original da Cédula de Crédito Bancário em razão do princípio da cartularidade do referido título de crédito.
Assim, verificando-se a ausência de apresentação de original da cédula de crédito bancário, faz-se imperiosa a manutenção do interlocutório recorrido, que determinou a apresentação em Secretaria de original do referido título de crédito, tendo em vista o real risco de dano a ser suportado pelo Agravante, que pode vir a ser duplamente cobrado pelo mesmo débito.
Neste a jurisprudência deste E. Tribunal:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. VIA ORIGINAL. NECESSIDADE. DOCUMENTO IMPRESCINDÍVEL. PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE. 1. A apresentação da cédula de crédito bancário original é indispensável para a demanda que se funda na referida cártula. Precedentes do STJ e do TJPA. 2. A exigência se baseia no princípio da cartularidade, cujo corolário é a circulação do título. A apresentação do documento original que ancora a ação judicial tem o objetivo de prevenir o seu trânsito indevido ou a dúplice cobrança contra o devedor, provando que a parte autora é a real credora do réu. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido, à unanimidade. (3334211, 3334211, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-07-07, Publicado em 2020-07-14)
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. O MAGISTRADO DETERMINOU A BUSCA E APREENSÃO DOS VEÍCULOS. DECISÃO INCORRETA. PRESENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. O AGRAVADO NÃO JUNTOU A CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA ORIGINAL. PRESENTE O RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - A decisão agravada foi a que o Juiz Singular deferiu a liminar de busca e apreensão dos veículos. II - Entendo estar presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que o Magistrado decidiu de forma incorreta, pois verifica-se que na presente Ação de Busca e Apreensão ajuizada, esta foi instruída sem a via original da cédula de crédito bancário. III - Há o entendimento de que a cédula de crédito é um título passível de circulação, ou seja, é certa a possibilidade de sua transferência a terceiros, o que pode causar severos riscos à parte agravante, logo, presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. IV - Recurso Conhecido e Provido. (2020.01882646-42, 214.190, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-09-09, Publicado em 2020-09-09)
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL. PROCESSO ELETRÔNICO. INDISPENSABILIDADE DO TÍTULO ORIGINAL. PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE E CIRCULABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Pelo princípio da cartularidade, torna-se indispensável que o credor esteja na posse da cédula de crédito bancário, condição sem a qual não poderá exercer o seu direito de crédito valendo-se dos benefícios do regime jurídico-cambial, logo, por tais fundamentos a apresentação do original do título é condição inafastável à propositura da Ação de Busca e Apreensão, porquanto somente com a juntada do documento original comprova-se que o autor é efetivamente o credor, bem como que ele não negociou o seu crédito. 3. A juntada aos autos do título creditício original é providência indispensável, sendo, pois, insuficiente a apresentação digitalizada nos autos eletrônicos, devendo ser acautelada a via original em Secretaria, eis que a instrução da demanda apenas com o documento digitalizado da cédula de crédito bancário, implica em desrespeito à segurança jurídica ao possibilitar ou não a circulação do título, restando o devedor passível de eventual cobrança dúplice do crédito. 4. Recurso Conhecido e Desprovido. (TJ-PA - AI: 08003612220208140000 BELÉM, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 10/02/2020, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 18/02/2020)
APELAÇÃO CÍVEL. ação de BUSCA E APREENSÃO. GARANTIA EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DETERMINADA EMENDA À INICIAL PARA JUNTADA DE ORIGINAL DO CONTRATO. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Tratando-se a cédula de crédito bancário título executivo extrajudicial, deve a Ação de Busca e Apreensão, fundamentada nessa cártula, vir acompanhado do original, sendo insuficiente para a instrução da ação a juntada de cópia, ainda que autenticada da cédula de crédito. Precedente do STJ e da 2ª Turma de Direito Privado deste E. TJPA. 2. Determinada a apresentação e não atendido pela instituição financeira, escorreito o indeferimento da inicial. 3. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade. (2500314, 2500314, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-11-19, Publicado em 2019-12-02
)
V. PARTE DISPOSITIVA FINAL
EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E PROVER PARCIALMENTE O PRESENTE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO TÃO SOMENTE PARA CONSIDERAR VÁLIDA A CONSTIUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO SUPRA.
É O VOTO
Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJE, com início às 14:00 h., do dia 09 de março de 2021.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

Belém, 18/03/2021